Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que transitada em julgado o acórdão que julgou improcedente a presente ação rescisória, a parte ré, ora exequente iniciou o processo de execução das verbas honorárias. Intimados os executados, quedaram-se inertes, deixando transcorrer em branco o prazo para pagamento dos valores. Seguidamente, a parte exequente requereu várias diligências (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD), dentre outras, sendo-lhe deferidas, neste momento apenas RENAJUD e INFOJUD, uma vez que a consulta junto ao sistema SISBAJUD já havia sido deferida há dois meses. Realizada consulta ao RENAJUD, verificou-se que os veículos em nome das partes executadas já se encontram com restrições judiciais. E quanto ao sistema INFOJUD, a despeito da decisão anterior, bem como por se tratar de um sistema administrado pela Secretaria da Receita Federal e CNJ que possibilita aos magistrados, por meio de certificação digital, consultar os dados e declarações de imposto de renda de partes nos processos, ao analisar o presente feito verifica-se que atualmente para acesso ao referido sistema o mesmo importa em prévia quebra de sigilo bancário e fiscal, situação de medida mais extrema e que não se vislumbra possibilitada neste momento processual, já que não esgotada todos os meios de busca de bens penhoráveis por parte do Exequente nos autos, razão pela qual deixo de promover a busca no sistema INFOJUD. Em sendo assim, promova a Secretaria a juntada dos expedientes de consulta ao sistema RENAJUD. Após, vistas dos autos a parte Exequente, em 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora